Tribunal: STF
Processo: ARE 1483088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) CARACTERIZADORA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRETENSA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.



    "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 13/12/2018).



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE, SÉRIA E VEROSSÍMIL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, em infrações penais praticadas no ambiente familiar e doméstico, geralmente cometidas na clandestinidade, longe das vistas de testemunhas, as palavras das vítimas assumem grande relevância e, uma vez apoiadas por outros elementos de convicção, podem ser invocadas para lastrear um decreto condenatório.



    ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO PARA FIXAR AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DOS ARTS. 157 E 158 DA LEP.



    A competência para fixar as condições da suspensão condicional da pena é do juízo a quo, remanescendo a possibilidade de o Tribunal de Justiça estabelecer as condições, ou conferir ao Juízo da Execução Penal a incumbência de determiná-las, apenas quando o sursis for concedido em segundo grau (art. 159, § 2º, da LEP).



    PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP.



    Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados.



    PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO, PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ITEM 10.4 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CM N. 1 DE 9 DE MARÇO DE 2020, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    Devida é a verba honorária em favor do advogado nomeada que atuou na fase recursal, devendo ser fixada de acordo com a Resolução CM n. 1 de 9 de março de 2020, atualizada pela Resolução CM n. 5 de 10 de abril de 2023 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente